Tribunal: TJMT
Processo: 0009639-86.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009639-86.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP - CNPJ: 03.503.349/0001-34 (APELADO), MARIA SHIRLEI DA SILVA MAIZMAN - CPF: 644.504.229-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM HOSPITAL QUE POSSUI DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – DESNECESSIDADE MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI 13.021/2014 – INCIDÊNCIA DO TEMA 483/STJ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1110906/SP, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos, “Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos” (Tema 483/STJ), assim considerada a unidade hospitalar de até 50 (cinquenta) leitos.

2- Mantém-se este entendimento mesmo após o advento da Lei no 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, pois esta norma não revogou as disposições que, na Lei no 5.991/73, regulam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente.”

3- Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida, nos Embargos à Execução movido pelo HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA. – EP, que
declarou
inexigível a multa por descumprimento do TAC no. 058/2018, com fundamento no fato de que se trata de dispensário médico de pequena unidade hospitalar, bem como na atual jurisprudência firmada pelo STJ - Superior Tribunal de Justiça e no Relatório Técnico no. 013/VISA/2019, que conjuntamente analisados atestam a inexistência de irregularidades no estabelecimento comercial da empresa Embargante, no que corresponde às alíneas “a” e “b”, da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, do supracitado Termo de Ajustamento de Conduta.

Em suas razões recursais, id n. 178079156, o recorrente aduz que a partir do momento em que os representantes legais do Hospital Cristo Redentor assinaram o título ora em execução, assumiram o compromisso de providenciar a lotação de profissionais farmacêuticos a atuar na farmácia interna do hospital, tendo os signatários aptidão e conhecimento técnico suficientes para compreender a extensão e significado do quanto convencionado.

Pugna, para que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, uma vez que se mostra exigível a obrigação de fazer assumida de forma livre e voluntária, a qual não é vedada pelo ordenamento jurídico, ou seja, não é proibido que o hospital tenha um profissional farmacêutico na farmácia interna ou mesmo em dispensário de medicamentos.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, ao id n. 198555667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida, nos Embargos à Execução movido pelo HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA. – EP, que
declarou
inexigível a multa por descumprimento do TAC no. 058/2018, com fundamento no fato de que se trata de dispensário médico de pequena unidade hospitalar, bem como na atual jurisprudência firmada pelo STJ - Superior Tribunal de Justiça e no Relatório Técnico no. 013/VISA/2019, que conjuntamente analisados atestam a inexistência de irregularidades no estabelecimento comercial da empresa Embargante, no que corresponde às alíneas “a” e “b”, da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, do supracitado Termo de Ajustamento de Conduta.

O recorrente sustenta que ao apelado assinar o título ora em execução, assumiram o compromisso de providenciar a lotação de profissionais farmacêuticos a atuar na farmácia interna do hospital, tendo os signatários aptidão e conhecimento técnico suficientes para compreender a extensão e significado do quanto convencionado.

O recurso não comporta provimento. Explico.

Enfrentando esta matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1110906/SP, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 483), pacificou, à luz da Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1973, o entendimento de que
inexiste obrigatoriedade de manutenção de responsável técnico farmacêutico nos dispensários de medicamentos situados em pequena unidade hospitalar, assim entendida aquela dotada de até 50 (cinquenta) leitos
,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE. ROL TAXATIVO NO ART. 15 DA LEI N. 5.991/73. OBRIGAÇÃO POR REGULAMENTO. DESBORDO DOS LIMITES LEGAIS. ILEGALIDADE. SÚMULA 140 DO EXTINTO TFR. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ.

1. Cuida-se de recurso especial representativo da controvérsia, fundado no art. 543-C do Código de Processo Civil sobre a obrigatoriedade, ou não, da presença de farmacêutico responsável em dispensário de medicamentos de hospitais e clínicas públicos, ou privados, por força da Lei n. 5.991/73.

2. Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos, conforme o inciso XIV do art. 4o da Lei n. 5.991/73, pois não é possível criar a postulada obrigação por meio da interpretação sistemática dos arts. 15 e 19 do referido diploma legal.

3. Ademais, se eventual dispositivo regulamentar, tal como o Decreto n. 793, de 5 de abril de 1993 (que alterou o Decreto n. 74.170, de 10 de junho de 1974), fixar tal obrigação ultrapassará os limites da lei, porquanto desbordará o evidente rol taxativo fixado na Lei n. 5.991/73.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica, prestigiando - inclusive - a aplicação da Súmula 140 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Precedentes
.

5.
O teor da Súmula 140/TFR - e a desobrigação de manter profissional farmacêutico - deve ser entendido a partir da regulamentação existente, pela qual o conceito de dispensário atinge somente "pequena unidade hospitalar ou equivalente” (art. 4o, XV, da Lei n. 5.991/73); atualmente, é considerada como pequena a unidade hospitalar com até 50 (cinquenta) leitos, ao teor da regulamentação específica do Ministério da Saúde; os hospitais e equivalentes, com mais de 50 (cinquenta) leitos, realizam a dispensação de medicamentos por meio de farmácias e drogarias e, portanto, são obrigados a manter farmacêutico credenciado pelo Conselho Profissional, como bem indicado no voto-vista do Min. Teori Zavascki, incorporado aos presentes fundamentos
.

6. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, combinado com a Resolução STJ 08/2008. Recurso especial improvido”
. (REsp 1110906/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 07/08/2012) Destaquei.

A conclusão exarada supra não pode ser mitigada pelo fato de os representantes do nosocômio ter assinado voluntariamente o referido instrumento, pois o mesmo não pode veicular obrigação sem amparo legal e muito menos
contrário à orientação jurisprudencial de caráter vinculante (Tema 483/STJ)
.

A unidade hospitalar em questão enquadra-se na categoria dispensário de medicamentos, já que, de acordo como o Laudo Técnico de Vistoria, possui 17 leitos.

Ademais, a exigência de contratação de profissional farmacêutico atinge apenas as unidades hospitalares que possuem farmácias ou drogarias, não há falar-se na obrigatoriedade de tal profissional no quadro de pessoal do apelado.

Desse modo, não resta dúvida quanto à inexigibilidade dos itens “a” e “b” da cláusula primeira do TAC no 58/2018/1aPJC/MPE/MT, à luz da Teoria dos Precedentes.

Como bem asseverado pela douta Procuradoria de Justiça, o mesmo TAC já foi objeto de outros embargos à execução, e onde também foi declarada a inexigibilidade, e mantido em sede recursal, em acórdão desta Corte de Justiça, cito o Apelo n. 0006894-36.2019.8.11.0004, da relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Presidente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM HOSPITAL QUE POSSUI DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – DESNECESSIDADE MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI 13.021/2014 – INCIDÊNCIA DO TEMA 483/STJ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1110906/SP, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos, “Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos” (Tema 483/STJ), assim considerada a unidade hospitalar de até 50 (cinquenta) leitos. Mantém-se este entendimento mesmo após o advento da Lei no 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, pois esta norma não revogou as disposições que, na Lei no 5.991/73, regulam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente.”

Acrescenta-se ainda a parte final do julgado onde declara a invalidade da multa estipulada:

“Logo, sem razão o apelante em seu inconformismo, pois, não havendo exigência legal de permanência de farmacêutico nos hospitais de pequeno porte que possuam apenas dispensários de medicamentos e não farmácias ou drogarias, não há falar-se na validade da multa estipulada para o descumprimento de obrigação firmada neste sentido em termo de ajustamento de conduta.”

Sob a ótica do caso em concreto, o precedente se amolda ao caso, e, portanto, merece o mesmo desfecho.

Diante do exposto, à luz da Teoria dos Precedentes fomentada na nova ótica processual, e em sintonia como o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024